Tribunal: TJMT
Processo: 1008591-76.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008591-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANA MUNIZ AGUIAR - CPF: 856.457.451-91 (RECORRENTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP - CNPJ: 17.940.427/0001-72 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008591-76.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Eliana Muniz Aguiar

Recorrido(s):

A & A Editora e Comercio de Livros LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO AO CURSO CONTRATADO E DE COBRANÇA VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA, ART. 373, I, CPC.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe a Autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito e, neste caso, a Autora não logrou êxito em comprovar a impossibilidade de acesso aos produtos disponibilizados na plataforma da Ré, bem como a cobrança vexatória capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

2. No caso presente caso, restou comprovado a aquisição pela autora da coleção de livros de pedagogia infantil e coleção de livros digitais – “Bookplay”, pelo período de acesso de 01 (um) ano, no valor total de R$ 1.499,00, a ser pago em 10 parcelas de R$ 149,90.

3. Também restou comprovado que a coleção de livros de pedagogia infantil foi devidamente entregue no endereço informado pela consumidora no momento da contratação, bem como que foi disponibilizado o acesso à autora de todo o conteúdo da plataforma “Bookplay”, conforme documentos juntados em defesa.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Pois bem.
Analisando as provas produzidas, vê-se não haver qualquer ilícito praticado por parte da empresa Reclamada, pois é fato incontroverso a aquisição da coleção de livros digitais e que recebeu em sua residência coleção de livros de pedagogia infantil, conforme áudio e AR apresentados (Id 88041374), sendo que eventual problema de conexão daria direito à parte reclamante a realizar o cancelamento do produto adquirido pelo prazo de 7 dias, conforme artigo 49 do CDC:
“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.”
Ademais, na gravação a reclamada entrou em contato realizando o pós venda dos produtos já adquiridos e ofertando desconto para o pagamento realizado no cartão de crédito, o que a reclamante ficou de ver posteriormente, diferente do alegado em sede de impugnação (Id 88583465). Na gravação a parte Autora confirma a contratação (minutos 17:30 a 18:25), oportunidade em que confirma o nome completo, endereço, CPF, data de nascimento (minuto 0:50 a 3:50). (...)Ainda, destaca-se que a empresa Ré acostou aos autos Histórico do cliente demonstrando que a reclamante acessou a plataforma, a data e horário que o ingresso ocorreu. Ínsita esclarecer, que devido ao fato do produto ser “livros digitais”, não haveria outra forma de comprovar o acesso da reclamante, senão, através de telas da plataforma acessada. Ademais, a reclamante poderia facilmente comprovar dificuldade no acesso, se tivesse apresentado prints da negativa de acesso, o que não ocorreu, não comprovando minimamente os fatos alegados”.

5. Em que pese às alegações da Autora que houve a cobrança vexatória de dívida, inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido, pois, os “SMS” recebidos, por si só, não configuram cobrança vexatória de dívida, portanto, não há como acolher a pretensão autoral de ser indenizada a título de dano moral.

6. “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022